Tribunal: CARF
Processo: 10830.010965/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010965/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.491 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ENGRATECH TECNOLOGIA EM EMBALAGENS PLÁSTICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010965/2010-71
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010965/2010-71

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 05-33.654
– 6a Turma da DRJ/CPS, fls. 274 a 300.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Consoante o relatório fiscal que acompanha o Auto de Infração n° 37.282.299-1 (fls. 06
a 11), lavrado em 17/08/2010, o presente lançamento foi efetuado para a constituição do
crédito relativo às contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 22 da Lei n°
8.212, de 24/07/1991, incidentes sobre importâncias pagas pela ENGRATECH
TECNOLOGIA EM EMBALAGENS PLÁSTICAS S/A, a segurados empregados a seu
serviço, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2009, a título de participação nos
lucros e resultados da empresa.
Acrescenta, o auditor notificante, que:
1o) Os levantamentos P21 e P22 - "CONTR EMPRESA PLR" referem-se às
contribuições sociais devidas pela Empresa, definidas pela Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1.991, em seu art. 22, incisos I e II, incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados sob o título de "Participação nos Lucros e Resultados", no
período de 01/2006 a 12/2009, não declarada na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social -GFIP;
2o) A Empresa foi intimada em 22/04/2010, conforme TIF - Termo de Intimação Fiscal
n° 0001, a apresentar o instrumento de negociação com os empregados, porém
conforme resposta anexada ao presente relatório, verifica-se que na fixação das metas e
mecanismos de aferição não houve a participação de representante indicado pelo
sindicato e também não houve o arquivamento do referido instrumento no sindicato dos
trabalhadores;
3o) Desta forma, ocorreu o fato gerador das contribuições sociais quando a
"ENGRATECH" remunerou seus segurados empregados sob o título de participação
nos lucros e resultados (PLR) em desacordo com a legislação vigente;
4o) A base de cálculo utilizada para o lançamento das contribuições sociais foi obtida
nas folhas de pagamento fornecidas pela Empresa em meio digital, a partir dos valores
pagos aos segurados empregados na rubrica "180 - Part. Lucros" que corresponde aos
valores pagos a título de participação nos lucros e resultados da Empresa de 01/2006 a
12/2009. Tais valores foram contabilizados na conta n° 471101 - Participação dos
Empregados;
5o) O anexo I (em arquivo digital) do relatório traz os valores extraídos da folha de
pagamento e da contabilidade do Contribuinte, que compõem a base de cálculo utilizada
para o lançamento deste Auto de Infração, discriminada por segurado empregado e por
competência;
6o) Foram analisados os seguintes elementos, para verificação ocorrência do fato
gerador e obtenção da base de cálculo das contribuições sociais:
7.1.- GFIP de 01/2006 a 12/2009;
7.2.- Folhas de pagamento de 01/2006 a 12/2009;
7.3.- Registros contábeis de 2006 a 2009.
7.4.- Acordos coletivo de 2006 a 2009.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010965/2010-71

7.5.- Plano de Metas de 2006 a 2009.
7o) Foram aplicadas as seguintes alíquotas sobre as bases de cálculo apuradas:
- Empresa - FPAS: 20% (vinte por cento) para todo o período;
- Para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT)
correspondente ao CNAE 2222600 (Fabricação de embalagens de material plástico): 3%
para o período de 01/2006 a 05/2007 e 2% (dois por cento) para o período de 06/2007 a
12/2009.
8o) Em obediência ao disposto na alínea "c" do inciso II do artigo 106 da Lei
5.172/1966 - Código Tributário Nacional, foram comparadas as multas impostas pela
legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores com as impostas pela
legislação superveniente, aplicando-se a penalidade menos severa ao contribuinte, por
competência, conforme demonstrado no anexo SAFIS - Comparação de Multas. Assim
aplicamos a multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, na
redação dada pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, em todas as competências, por
ser mais benéfica ao Contribuinte;
9o) O total do débito objeto deste AI, composto de valor originário, juros e multa,
encontra-se demonstrado no anexo DD - Demonstrativo do Débito, de acordo com a
legislação constante do anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito.
Inconformada com o lançamento, a ENGRATECH impugnou-o por meio do expediente
anexado às fls. 64 a 68, em que postula a anulação do presente auto mediante as
seguintes razões, em síntese:
1a) A impugnante efetua anualmente acordo coletivo com o Sindicato que representa
seus funcionários para, além de outras discussões, tratar do pagamento de Participação
nos Lucros e Resultados, mas, em razão dos prejuízos que a empresa tem sofrido ao
longo dos anos, vem sendo pactuada uma quantia a ser paga aos trabalhadores no ano de
vigência do acordo;
2a) Referido Sindicato possui total autonomia para representar os trabalhadores nas
negociações coletivas, sendo, inclusive, obrigatória a sua presença nesses eventos, a teor
do disposto no inciso VI do art. 8o da Consolidação das Leis do Trabalho;
3a) As negociações realizadas anualmente, estabelecendo a quantia que deverá ser paga
a título de PLR, atende aos requisitos da Lei n° 10.101/2000, o que torna válidos os
correspondentes pagamentos;
4a) As principais normas que regem o direito do trabalho são a Lei, a Convenção ou o
Acordo Coletivo e os princípios do trabalho (sic), devendo-se acrescentar que tais
Convenção e Acordo, por expressarem a vontade do trabalhador, devem ser cumpridos
como determinação legal, conforme já decidido pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais nos autos do processo n° 10680.009628/2007-05;
5a) Sendo assim, caso a Impugnante ignorasse o pactuado na negociação coletiva,
estaria, aí sim, descumprindo a Lei e, por conseguinte, arcaria com as penalidades
legais, mas, no caso concreto sob exame, questiona-se se pode ela ser autuada por
cumprir com a determinação da Convenção Coletiva de Trabalho, pagando PLR aos
seus funcionários?
6a) Pelo exposto, verifica-se que o PLR se trata de verba de natureza indenizatória, não
podendo o auto de infração prosperar, nem se falar em multa por descumprimento de
obrigação, ou em pagamento de contribuição social.
Isto posto, vêm os autos conclusos para julgamento.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010965/2010-71

É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
Participação nos Lucros e Resultados. Desacordo com a Legislação Específica.
Quando em desacordo com a legislação específica, os valores recebidos pelos
empregados a título de participação nos lucros e/ou resultados da empresa
possuem natureza salarial, sujeitando-se à incidência das contribuições
previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 309 a 323, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Conforme amplamente relatado, o presente lançamento foi efetuado para a
constituição do crédito relativo às contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 22 da Lei
n° 8.212, de 24/07/1991, incidentes sobre importâncias pagas pela contribuinte a segurados
empregados a seu serviço, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2009, a título de
participação nos lucros e resultados da empresa.
A decisão recorrida confirmou a autuação sob os argumentos de que, para ter
direito a isenção na participação de lucros e resultados, é necessário que sejam cumpridos alguns
pré-requisitos legais, coisa que a contribuinte não fez.
Em seu recurso voluntário, como igualmente o fez na impugnação, a contribuinte
busca, unicamente, demonstrar que os pagamentos efetuados pela mesma, a título de PLR, não se
inserem no campo de incidência das contribuições lançadas, eis que feitos em decorrência de
negociações coletivas de trabalho que, a seu ver, atendem às condições estabelecidas na Lei n°
10.101, de 19/12/2000.
Ademais, considerando que a recorrente não apresentou novas razões de defesa,
não apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua
impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu
concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o mandamento do
& 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010965/2010-71

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
Ressaltamos, de início, que a defesa foi apresentada dentro do prazo a que alude o art.
15 do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972 - com efeito, embora a autoridade fiscal não
tenha consignado à fl. 01 a data em que feita a notificação do lançamento ao sujeito
passivo, o expediente de fls. 64 a 68 foi protocolado em menos de trinta dias contados
da própria lavratura do auto de infração -, pelo que deve ser conhecida por este
Colegiado.
Ainda em sede de preliminar, insta salientar que a empresa não questiona a ocorrência
dos pagamentos noticiados nos autos, nem os respectivos valores e os períodos em que
realizados, tampouco que eles se deram a título de participação dos empregados nos
seus lucros ou resultados. Ao contrário, da leitura dos termos da impugnação se constata
que ela busca, unicamente, demonstrar que tais pagamentos não se inserem no campo de
incidência das contribuições lançadas, eis que feitos em decorrência de negociações
coletivas de trabalho que, a seu ver, atendem às condições estabelecidas na Lei n°
10.101, de 19/12/2000.
Desta forma, a controvérsia que cabe a esta Turma de Julgamento dirimfr consiste em
averiguar se os valores pagos pela empresa a título de PLR se submetem às
contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, como afirmado pela fiscalização, ou se eles
se põem fora do campo de incidência dessas exações, a teor da alínea "j" do § 9o do art.
28 da mesma Lei, que assim preceitua:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuiçâo para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei especifica;
Lancemo-nos, pois, ao enfrentamento dessa questão.
Sabe-se que, na dicção constitucional, a participação nos lucros ou resultados da
empresa, desde que em conformidade com a lei, não possui natureza remuneratória -
valendo dizer que não compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Confira-se o Texto Supremo:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010965/2010-71

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei especifica;
Lancemo-nos, pois, ao enfrentamento dessa questão.
Sabe-se que, na dicção constitucional, a participação nos lucros ou resultados da
empresa, desde que em conformidade com a lei, não possui natureza remuneratória -
valendo dizer que não compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Confira-se o Texto Supremo:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Fazendo eco ao dispositivo acima, a Lei n° 8.212/91, no § 9° do art. 28 há pouco
transcrito, reconhece que, quando paga ou creditada de acordo com lei específica, a
importância correspondente à aludida participação não integra o salário-de-contribuição.
É indubitável, portanto, que a não integração do valor da PLR à base de cálculo das
contribuições previdência ri as depende de que ela se dê em conformidade com a lei
específica a que aludem a Constituição Federal e a lei de custeio.
Tal diploma específico, como se sabe, é a Lei n° 10.101/2000, a qual, nos termos de seu
art.1o, "regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição". Desta forma, a não
integração de que falamos no parágrafo anterior está condicionada, em cada caso
concreto, à subsunção da PLR às normas desse diploma ordinário.
Até este ponto, o lema parece estreme de controvérsia, seja porque é exatamente isto o
que afirma o auditor da RFB no item 5 de seu relatório (fl. 07), seja porque a empresa
não o infirma na impugnação do lançamento.
Em realidade, o dissenso que se configura nos autos não reside no plano teórico, mas no
terreno dos fatos, pois, enquanto o agente fiscal, de um lado, afirma que, in casu, a PLR
não atende a cenas condições postas na Lei n° 10.101/2000, a ENGRATECH, de outra
banda, sustenta exatamente o contrário.
Para demonstrá-lo, reproduzamos parle do mencionado item 5 do relatório do presente
auto de infração, assim redigido:
"Por sua vez, a Lei n°. 10.101/2000 estabelece que a PLR deve ser objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante uma comissão escolhida pelas parles,
integrada por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria, ou
mediante convenção ou acordo coletivo. Determina ainda que nos instrumentos
decorrentes da negociação, deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação
dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao Cumprimento do acordado, periodicidade da
distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo. O instrumento de
acordo celebrado entre as partes deverá ser arquivado no sindicato dos trabalhadores,
conforme dispõe o § 2° do art. 2o da Lei."
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010965/2010-71

A Empresa foi intimada cm 22/04/2010, conforme TIF - Termo de Intimação Fiscal n°
0001, a apresentar o instrumento de negociação com os empregados, porém conforme
resposta anexada ao presente relatório, verifica-se que na fixação das metas e
mecanismos de aferição não houve a participação de representante indicado pelo
sindicato e também não houve o arquivamento do referido instrumento no sindicato dos
trabalhadores."
Da leitura, principalmente, do segundo parágrafo do texto acima, fica evidente que, sob
a ótica do agente fiscal, o programa de participação nos lucros ou resultados da
ENGRATECH apresenta as seguintes irregularidades:
1a) na fixação das metas e mecanismos de aferição não houve a participação de
representante indicado pelo sindicato; e
2a) não houve o arquivamento do instrumento de negociação no sindicato dos
trabalhadores.
Com isto, teria o programa em tela desatendido, respectivamente, o disposto no inciso I
do caput e no § 2° do art. 2o da referida lei de 2000, de acordo com os quais:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
(...)
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Em contraposição aos argumentos da autoridade fiscal, a empresa argui, em síntese, o
quanto segue:
1) O seu programa de participação nos lucros ou resultados foi objeto de convenções
coletivas de trabalho relativas ao período de 2006 a 2009, das quais (ornou parte o
Sindicato que representa seus funcionários, em que restou definida uma quantia a ser-
lhes paga no período de vigência de cada um daqueles pactos;
2a) Referido Sindicato possui total autonomia para representar os trabalhadores nas
negociações coletivas, sendo, inclusive, obrigatória a sua presença nesses eventos, a teor
do disposto no inciso VI do art. 8o da Consolidação das Leis do Trabalho;
3a) As negociações realizadas anualmente, estabelecendo a quantia que deverá ser paga
a título de PLR, atende aos requisitos da Lei n° 10.101/2000, o que (torna válidos os
correspondentes pagamentos.
Destacamos que a primeira das afirmações acima já constara da resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n°000I, anexada às tis. 14 c 15 pelo próprio auditor autuante, na qual,
por instada a prestar esclarecimentos a respeito do seu PLR, a impugnante assim se
manifestou:
"2 - Com relação ao Instrumento de acordo com os empregados, que comprove a
negociação realizada com os mesmos, fixando as regras da participação dos empregados
nos resultados da empresa, lais como os mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, a periodicidade da distribuição, o período de
vigência e os prazos para revisão do acordo, ou prestar por escrito os esclarecimentos
acerca de tal documento, informamos:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010965/2010-71

- O instrumento de Acordo com os Empregados que comprova a negociação relativa ao
PLR são as Convenções Coletivas de Trabalho 2.006/2.009.
Os mecanismos de aferição encontram-se convencionados nos referidos Instrumentos.
A periodicidade da distribuição, o período de vigência e os prazos para revisão do
acordo, encontram-se descritos c convencionados, também, nos referidos Instrumentos.
Além disso, foi celebrado o Plano de Metas homologado pelo Sindicato."
Ressalte-se que tal resposta se fez acompanhar do "Plano de Metas" mencionado pela
autuada, relativo a cada ano do período de 2006 a 2009, e de cópia de duas páginas das
mencionadas convenções, elementos esses que foram igualmente juntados aos autos
pelo AFRFB notificante (fls. 16 a 33).
No entanto, a despeito das considerações feitas pela empresa no expediente de fls. 14 e
15 e dos documentos a ele juntados (fls. 16 a 33), a autoridade fiscal, como já dito,
concluiu pelo desatendimento aos preceitos da Lei n° 10.101/2000 sob dois aspectos:
não participação de representante do sindicato na fixação das metas e mecanismos de
aferição e falta de arquivamento do instrumento de negociação no sindicato dos
trabalhadores.
A julgar pelos dizeres do item 5 do relatório deste Auto (fl. 07), especificamente na
parte em que são imputados os dois vícios retro citados, é possível inferir que tal
conclusão do auditor notificante foi pautada em análise, unicamente, dos Planos de
Metas - PLR de fls. 16 e 17, 20 e 21, 24 e 25 e 28 e 29, elaborados pela própria
ENGRATECH, ou seja, sem a consideração das cópias de partes dos acordos coletivos
mencionados pela defesa (fls. 18 e 19,22 e 23,26 e 27 e 30 a 33).
Esta inferência resulta de duas evidências, pelo menos, a saber:
1o) em momento algum, senão no item 7.4 do mencionado relatório, é feita alusão
àqueles acordos, mas apenas a "instrumento de negociação com os empregados",
expressão esta que parece significar "instrumento de negociação entre a empresa e seus
empregados" - interpretação que se mostra plausível ante ao fato de que, realmente, não
há nos autos indicativo da participação de representante do sindicato na elaboração
desses "Planos de Metas PLR", ou do arquivamento destes no mesmo órgão; e
2o) certamente, o agente fiscal não cometeria o despautério de imputar aqueles dois
vícios aos acordos coletivos em apreço, pois, como é de comum sabença, convenções e
acordos coletivos de trabalho não podem ser celebrados senão por ou entre Sindicatos, a
teor do art. 611 da Consolidação aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943, in verbis:
Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual
dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais
estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às
relações individuais de trabalho.
§ 1° É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar
Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria económica,
que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das
acordantes respectivas relações de trabalho, (grifamos)
Quer dizer, diante da impossibilidade de que convenções c acordos coletivos sejam
celebrados sem a participação de sindicatos, bem como do óbvio fato de que, por isso
mesmo, o arquivamento imposto pelo § 2o do art. 2° da Lei n° 10.101/2000 não se refere
a tais pactos, mas sim à negociação prevista no inciso 11 do mesmo artigo, não há como
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010965/2010-71

fugir à conclusão de que os vícios articulados no item 5 do relatório fiscal recaem, única
e exclusivamente, aos planos de metas elaborados pela própria autuada.
Então, sumariando, os valores pagos pela autuada a seus empregados, a título de PLR,
foram considerados pelo auditor fiscal como integrantes do salário-de-contribuição em
virtude de os "Planos de Metas PLR" juntados às fls. 16 e 17, 20 e 21, 24 e 25 e 28 e 29
terem sido elaborados sem a participação e sem o arquivamento referidos no parágrafo
anterior, com o que restaram descumpridos, respectivamente, o inciso I do caput e o §
2o do art. 2o da Lei n° 10.101/2000 e, por consequência, não atendida a condição posta
in fine da alínea "j" do § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91.
Por seu turno, a empresa, sem fazer referência alguma àqueles "Planos" - até porque os
mesmos realmente se mostram acoimados dos vícios imputados no relatório do auto de
infração -, busca demonstrar que os pagamentos aqui tributados não se deram em
desconformidade com a Lei n° 10.101/2000, posto que decorrentes dos acordos
coletivos documentados às fls. 18 e 19, 22 e 23, 26 e 27 c 30 a 33, em relação aos quais,
como reconhecemos há pouco, nenhum vício é apontado pelo agente do Fisco.
Com base no até aqui exposto, vislumbram-se duas possibilidades de solução do litígio,
a saber
1a) Se os pagamentos noticiados nos autos tiverem sido realizados com base,
exclusivamente, nos mencionados acordos coletivos - como afirmado pela impugnante -
, o lançamento haverá de ser considerado improcedente, porquanto lastreado, apenas,
nos vícios imputados aos "Planos" elaborados pela empresa; e
2a) Se, por oulro lado, esses pagamentos tiverem sido realizados, ainda que nao
exclusivamente, com base nos "Planos" referidos no item anterior - neste caso,
certamente, em virtude do cumprimento, pelos empregados, das metas neles
estabelecidas -, o lançamento haverá de ser mantido por este Colegiado, vez que os
acertamentos materializados nos documentos de fls. 16 e 17, 20 e 21,24 e 25 c 28 e 29
não atendem àqueles dois dispositivos da lei específica do ano de 2000.
Pois bem, da leitura dos aludidos planos de metas, somos levados a concluir que a
segunda hipótese acima é a que deve ser in casu adotada, consoante os motivos a seguir
explicitados.
Em primeiro lugar, se, de fato, os pagamentos noticiados nos autos tivessem sido
realizados com base, exclusivamente, nos acordos coletivos comprovados pela
impugnante, não haveria necessidade alguma de, posteriormente à sua celebração, a
ENGRATECH elaborar "Planos de Metas", posto que todas as condições para a
participação dos trabalhadores nos seus lucros ou resultados já estariam definidos
naqueles pactos.
Além disso, embora os "Planos de Metas" em apreço estabeleçam, no item
"Definições", que o direito dos trabalhadores à PLR está condicionado às regras da
Cláusula 71a (ou 72a, ou 74a, conforme seja o instrumento juntado aos autos) da
"Convenção Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas do
Estado de São Paulo" - com o que se poderia cogitar, como deseja a empresa, de a PLR
estar atrelada apenas às regras definidas nesses acertamentos entre os órgãos sindicais -,
não se pode ignorar a condição predefinida no seu item "Critérios e condições", nestes
termos:
"Será garantido o direito, desde que os colaboradores tenham uma produtividade que
possa gerar um faturamento bruto de no mínimo ou média de RS 5.000.000,00
mensalmente, ou os critérios seguintes que melhor beneficiar os trabalhadores."
Ora, parece que, por meio da condição posta no texto acima reproduzido, a empresa
vincula o reconhecimento do direito de seus colaboradores ao recebimento da PLR a
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010965/2010-71

que eles alcancem uma produtividade "que possa gerar um faturamento bruto de no
mínimo ou média de RS 5.000 000.00 mensalmente", a significar que na hipótese
contrária, isto é, em não se alcançando a produtividade desejada, a participação não se
concretizará.
É certo que, no mesmo texto, uma condição alternativa parece ter sido estabelecida, eis
que a frase termina com a expressão "ou os critérios seguintes que melhor beneficiar os
trabalhadores" e é sucedida por repetições de cláusulas constantes dos acordos
coletivos.
Difícil apreender o real significado da frase em comento, pois ali tanto se pode ter
querido dizer que simplesmente não haveria direito à PLR sem o atingimento do
faturamento mensal de R$ 5.000.000,00, ou que tal direito seria de qualquer modo
assegurado, porém em montantes diferenciados, ou seja, se atingido aquele nível de
faturamento, o valor pago aos trabalhadores seria um, e, na hipótese contrária, seria o já
definido nos acordos coletivos (possivelmente, pela lógica, menor do que o anterior).
Todavia, independentemente de qual seja a melhor interpretação desse texto, é fato
inconteste que nele foi inserida uma condição não prevista nos pactos comprovados às
fls. 18 e 19, 22 e 23, 26 e 27 e 30 a 33 - exatamente a que diz respeito ao faturamento
mínimo mensal - o que somente poderia ser validado se desse acertamento tivesse
participado o sindicato e, ao depois, tivessem esses "Planos" sido arquivados naquela
mesma entidade.
Embora exista a possibilidade de os pagamentos de PLR terem sido realizados pela
ENGRATECH com base, exclusivamente, nas regras estatuídas nos acordos coletivos -
o que teria ocorrido em virtude de não se ter alcançado a produtividade capaz de gerar o
faturamento o mensal de R$ 5.000.000,00 -, não se pode, a exemplo do que fez a
empresa em sua impugnação, ignorar a existência dos "Planos de Metas", como se
importância alguma eles tivessem no presente contexto. Isto, porque não é irrelevante o
provável fato de neles ter sido pactuada uma participação mais qualificada na hipótese
de ser implementada aquela condição, pois é de supor que, justamente em razão dela, os
trabalhadores tenham se empenhado, com o intuito de cumpri-la, mais do que fariam se
aludida condição simplesmente não existisse.
Noutras palavras, ainda que em momento algum tenham sido efetuados pagamentos
quantificados em razão do cumprimento da condição estipulada apenas nos "Planos de
Metas", tal estipulação, por si só, haverá de ter produzido consequências no sentido do
aumento da produtividade da empresa, o que se mostra suficiente para que a elaboração
daqueles pactos devesse contar com a participação de representante do sindicato e para
o reconhecimento da obrigatoriedade de que os respectivos instrumentos fossem
arquivados na mesma entidade.
Ratifica-se, destarte, o entendimento do auditor notificante, no sentido de que, por
descumpridos o inciso I do caput e o § 2o do art. 2o da Lei n° 10.101/2000, os
pagamentos sob exame não se subsumem à hipótese da alínea "j" do § 9o do art. 28 da
Lei n° 8.212/91, motivo pelo qual os correspondentes valores integram a base de cálculo
das contribuições lançadas.
Ante a todo o exposto, voto pelo conhecimento da impugnação e, no mérito, pela
manutenção do crédito constituído por meio do Auto de Infração n° 37.282.301-7.
No tocante às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010965/2010-71

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, tem-se que, apesar dos
valorosos ensinamentos trazidos aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não foram seguidos veementemente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 339
DF CARF MF
Original